Tribunal: TJMT
Processo: 1044219-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044219-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA - CPF: 551.562.071-20 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA - CPF: 551.562.071-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA –
PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ELÉTRICA REQUERIDA – PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE.

I – A cobrança da energia elétrica consumida e não faturada corretamente é legítima e independe da apuração da autoria, ou seja, da identificação de quem praticou a irregularidade ou adulteração do medidor, uma vez que os valores assim exigidos correspondem apenas à contraprestação pelo serviço fornecido pela concessionária.

II - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

III – Restou demonstrado nos autos que a consumidora acompanhou a vistoria e a retida do aparelho medidor, bem como restou demonstrado que em razão da recusa em assinar o termo de ocorrência, houve o envio de AR com as notificações.

IV - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

V - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo do consumidor.

VI - inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida c/c Inexistência e Inexigibilidade de Débito Oriundo de Fatura de Recuperação de Consumo e Indenização a Título de Dano Moral, no 1044219-72.2023.8.11.0041, proposta por
LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que utiliza os serviços de energia elétrica fornecido pela ré, através da UC n. 6/3071850-6 e que sempre realizou o pagamento das faturas de consumo rigorosamente.

Afirmou que recebeu cobrança no valor de R$ 615,63 (seiscentos e quinze reais e sessenta e três centavos), tendo contestado referida fatura, contudo, sem êxito em uma resolução pela via administrativa, motivo pelo qual parcelou o débito. Posteriormente, no mês de fevereiro de 2022, recebeu fatura no valor de R$ 1.933,06 (mil novecentos e trinta e três reais e seis centavos), motivo pelo qual buscou novamente a ré com a finalidade de contestar o débito, tomando conhecimento de que se tratava de cobrança por recuperação de consumo, sendo informada que seria suspenso o serviço caso não houvesse o pagamento da referida fatura.

Que por receio de ficar sem o fornecimento de energia elétrica, celebrou em 21/07/2022 o Termo de confissão de dívida no 88809198, para pagamento do débito mencionado em 11 (onze) parcelas de R$ 161,08 (cento e sessenta um reais e oito centavos), sendo a primeira para o dia 16/09/2022 e a última para o dia 16/06/2023.

Sustentou que não deu ensejo a qualquer ilegalidade que pudesse ensejar a cobrança por recuperação de consumo, motivo pelo qual é indevido o débito cobrado.

Que, além disso, a empresa elétrica requerida não seguiu o procedimento de apuração de irregularidade da ANEEL, sendo o ato ilegal.

Com tais considerações, requereu o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

No mérito, requereu a declaração de vício de consentimento na celebração do termo de confissão de divida.

Requereu a declaração da ilegalidade das faturas de recuperação de consumo.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao ressarcimento do dano material, bem como ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada aduzindo a existência de irregularidade constatada através de pericia INMETRO.

Que para o processo de recuperação de consumo, a autoria da fraude é irrelevante, bastando apenas à demonstração de que houve proveito econômico por parte da autora.

Juntou documentos.

Após a análise dos autos, o juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

Segundo consta dos autos, a autora recebeu cobrança no valor de R$ 1.933,06, referente a recuperação de consumo. Contudo, discorda da cobrança imputada.

Citada, a ré ofertou contestação defendendo a legitimidade da dívida referente ao consumo não faturado. Sustenta que houve uma inspeção realizada no dia 15/02/2022, sendo constatada a existência de medidor com 1 elemento inoperante, com marca de abertura no bloco do borne do medidor, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse devidamente registrado. Afirma que todo o procedimento para constatação foi realizado regularmente.

Para sustentar a defesa, apresentou cópia de carta de recuperação de consumo, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, Termo de Ocorrência e Inspeção e situação cadastral da UC e cópia de faturas.

Em que pese os documentos apresentados pela ré, não restou demonstrado que, embora haja irregularidade no medidor, esta foi causada por culpa da autora.

(...)

Dessa forma, considerando o reconhecimento da inexigibilidade do débito relativo a recuperação de consumo e objeto do termo de Confissão de Dívida de n. 88809198, consequentemente, deve ser declarada a nulidade do referido negócio jurídico.

No que tange ao pedido de indenização a título de dano moral, entendo que no presente caso não se aplica, considerando que não houve corte no fornecimento da energia elétrica e/ou negativação do nome da autora em razão da cobrança.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS PEDIDOS somente para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.933,06 e, consequentemente, a nulidade do Termo de confissão de dívida no 88809198, bem como para DETERMINAR à ré que devolva o valor de R$ 1.933,06 pago indevidamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformados com a sentença, ambas as partes interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÕES
.

RECURSO INTERPOSTO POR LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA
(id. 229784195), aduzindo;
(i)
erro da sentença já que deixou de condenara a empresa elétrica ao pagamento de danos morais;
(ii)
que a responsabilidade da empresa requerida é objetiva, devendo tal pedido ser analisado a luz da teoria do risco administrativo;
(iii)
que restou demonstrado o ato ilícito da empresa requerida, quando em desrespeito ao principio da confiança e da boa fé objetiva, agiu abusividade cobrando fatura de recuperação de consumo sem que a parte autora tivesse conhecimento do procedimento;
(iv)
que agiu com abusividade ao emitir cobrança com aviso de que a ausência de pagamento acarretaria o corte de energia, impôs a parte autora

a obrigação de aceitar negociação de parcelamento da divida para não focar sem energia;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso.

RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 229784198), aduzindo que;
(i)

restou comprovada a regularidade dos procedimentos para constatação da recuperação de consumo;
(ii)
que o aparelho foi retirado e encaminhado para pericia junto ao IPEM/INMETRO, que confirmou a existência de irregularidade;
(iii)
que houve notificação dos procedimentos;
(iv)
que após regularização, com a troca do aparelho medidor, houve aumento do consumo;
(v)
que não compete a empresa elétrica requerida descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a fraude prejudicou o registro do real consumo do imóvel;
(vi)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para declarar a regularidade da recuperação de consumo e improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedra Preta-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Confissão de Dívida c/c Inexistência e Inexigibilidade de Débito Oriundo de Fatura de Recuperação de Consumo e Indenização a Título de Dano Moral, no 1044219-72.2023.8.11.0041, proposta por LUZINETE TAQUES DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A controvérsia recursal cinge-se sobre a possibilidade da recuperação de consumo de energia, frente à alegada disponibilização de contraditório ao apelado, quanto aos procedimentos administrativos, bem como pela ausência de imputação da autoria da fraude no aparelho medidor.

Inicialmente, tendo em vista a correlação das matérias recursais, passo a analise em conjunto dos Recursos de Apelações.

I - AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA.

Inicialmente, insta esclarecer que a recuperação de consumo é nomenclatura cível administrativa, utilizada quando da cobrança de energia consumida, sem o devido registro.

Nesse sentido, ressalto que a cobrança da energia elétrica consumida e não faturada corretamente (débito de recuperação de consumo) é legítima e independe da apuração da autoria, ou seja, da identificação de quem praticou a irregularidade ou adulteração do medidor, uma vez que os valores assim exigidos correspondem apenas à contraprestação pelo serviço fornecido pela concessionária.

A constatação de tal irregularidade, aliado ao histórico de consumo são suficientes, por si só, para demonstrar que houve consumo não medido e, portanto, não cobrado.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÕES DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO EVIDENCIADOS.
AUTORIA IRRELEVANTE.
LACRES INVÁLIDOS E LIGAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSABILIDADE DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DÉBITO EXISTENTE.

- A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração da existência da irregularidade no equipamento de medição e de que desta resultou registro de consumo inferior ao real. Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo. - Constatada a irregularidade no equipamento de medição a partir da inspeção realizada pela equipe técnica da concessionária, bem como evidenciada a alteração do consumo após a regularização da medição, é exigível a fatura de recuperação de consumo decorrente de desvio de energia elétrica. - Desnecessária a realização de perícia técnica, no caso dos autos, ante a ocorrência de ligação direta de fase ao interior da CP. A comprovação por meio de fotografias e do consumo a menor são suficientes. -
Não importa a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do art. 105 da Resolução no 456/00 da ANEEL, aplicável ao caso, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.
CRITÉRIO DE CÁLCULO. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO APLICADO INICIALMENTE. - Deve ser utilizado como critério de cálculo os critérios estabelecidos no art. 72, IV, b, da Resolução no 456/2000 da ANEEL, pois descabe ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa para substituir os critérios de arbitramento de consumo concebidos pela entidade reguladora, sob pena de instauração da chamada dupla administração. Precedentes das Câmaras integrantes do 11o Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N 456/00 DA ANEEL. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INOCORRÊNCIA. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo, quando a cobrança ocorre sob a égide da Resolução n 456/00 da ANEEL. - Pedido da ação de cobrança parcialmente procedente e pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais improcedentes. Sucumbências redimensionadas. APELAÇÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, No 50003641320138216001, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MARILENE BONZANINI, JULGADO EM: 21-07-2022).

Portanto, não há necessidade da apuração da autoria da fraude para cobrança da recuperação de consumo.

II – DA LEGALIDADE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

Analisando detidamente o termo de ocorrência no 81335692 (id. 229784186), verifico que a inspeção ocorreu na data de
15/02/2022
.

O documento supramencionado trás a informação que a inspeção foi acompanhada por uma pessoa que se identificou apenas como sendo nora da titular da unidade consumidora, se recusando a assinar o termo de ocorrência.

Após a inspeção, o aparelho medidor foi retirado e agendado data para realização de pericia, conforme termo de agendamento (id. 229784173).

Ainda, é possível verificar no termo de ocorrência, que apesar da retirada do medidor para realização de perícia, houve a substituição do aparelho.

Por fim, constato que frente à recusa supramencionada em assinar o termo de ocorrência e ciência da data da perícia, a empresa elétrica apelante colacionou aos autos um AR. (id. 229784174), recebida pela parte requerente
24/02/2022
.

Analisando tal documento, verifico a existência expressa de tratar-se da notificação do TERMO DE OCORRENCIA no 81335692.

Esclareço que o Ar está devidamente assinado pela parte apelada, não restando dúvida que tinha ciência de todos os procedimentos administrativos, incluindo a data da pericia IPEM/INMETRO.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência da segunda câmara cível do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA c/c danos morais e repetição de indébito – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelada qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1046674-49.2019.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 15/02/2023).

Assim, a perícia INMETRO/IPEM, ocorreu à revelia da parte apelante. Razão pela qual, agora não pode ser opor laudo técnico pericial, emitido em 31/03/2022 (id.

229784183
), que constatou as irregularidades que embasaram a recuperação de consumo.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000130-15.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS JULGADO EM 14/12/2022).

Ainda,

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AFASTADA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –MEDIDOR VIOLADO- COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA LEGÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O § 2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2 - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

3 - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 1025528-95.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/02/2023).

Por fim,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS PERÍCIA E TROCA DO MEDIDOR - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL - COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000022-96.2016.8.11.0002, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 14/07/2021).

Por fim, analisando o histórico de consumo (id. 220441691), facilmente se percebe que após a regularização/troca do medidor danificado, em 15/02/2022, houve aumento significativo do consumo da parte requerente, se comparados aos 06 meses anteriores.

05/2022.........................191 kWh

04/2022.........................201 kWh

03/2022.........................200 kWh

02/2022.................131 kWh (regularização)

01/2022.........................
83 kWh

12/2021.........................
119 kWh

11/2021.........................
106 kWh

10/2021.........................
92 kWh

09/2021.........................
143 kWh

08/2021.........................
74 kWh

06/2021.........................226 kWh

05/2021.........................203 kWh

04/2021.........................297 kWh

Dessa forma, comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade da consumidora, que se aproveitou da irregularidade, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por conseguinte, julgo prejudicados os demais pedidos recursais.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024